Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a ausência de juntada da guia de recolhimento das custas processuais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de nova intimação antes de ser reconhecida a deserção do apelo extremo, haja vista a previsão dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Alega excesso de formalismo. Fundamenta sua alegação nos princípios da razoabilidade, da efetividade do processo e da cooperação.

II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

III. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.

IV. Cumpre observar ainda que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.